Tribunal: TJES
Processo: 5000852-03.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000852-03.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000852-03.2024.8.08.0000

REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal.

2. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

3. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
29/04/2024
(
EXTRAORDINÁRIA)
REVISÃO CRIMINAL Nº 5000852-03.2024.8.08.0000REQTE.: EZEQUIEL DA SILVA
REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO
REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de EZEQUIEL DA SILVA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela Eg. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça (Id. 7141362), sob a Relatoria do E. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0023850-95.2012.8.08.0024, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 1850 (mil, oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em sua Petição Inicial (Id. 7141343), o Requerente argui, em síntese, que as penas-bases relativas aos delitos de tráfico e associação para o tráfico foram exasperadas de modo inidôneo pelo Juízo sentenciante. Assim, requer, a fixação das penas em patamar próximo ao mínimo legal para ambos os delitos. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

O D. Procurador de Justiça Josemar Moreira, por meio do Parecer lançado no Id. 73862361), manifesta-se pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, face à ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita. Caso conhecida, manifesta-se pela improcedência do pedido revisional.
É o relatório. Á revisão.
VITÓRIA-ES, 25 de março de 2024.
DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Com a palavra, doutor, pelo prazo regimental.
*
O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-
Senhor presidente, cumprimento todos novamente.
Trata-se de uma revisão criminal sob a nossa responsabilidade. E, nesse quesito, a defesa busca o redimensionamento da pena com base na valoração de forma inidônea de duas circunstâncias judiciais em relação ao revisionando, porque se trata de fatos de inerência ao próprio tipo penal ou que não desbordam aquilo que é previsto na legislação.
A presente revisão está sob a Relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto, a quem nós dirigimos nossos cumprimentos. E cabe aqui um adendo que essa parte da matéria não foi debatida na apelação criminal.
Por essa razão, nós estamos a trazê-la, por intermédio de revisão criminal, para que se afaste das três circunstâncias judiciais que foram valoradas de forma negativa, para que se afaste em duas. E, com isso, se venha, consequentemente, a reduzir a pena do revisionando.
Foi valorada de forma negativa a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime. Também foi utilizado para exasperar a pena-base, a natureza e a quantidade de droga.
Quanto à culpabilidade, a defesa não se insurge porque entende que foi valorada de forma adequada, de forma fundamentada e além daquilo que o próprio tipo penal traz à baila.
Contudo, em relação aos motivos do crime, nós entendemos que deve ser afastada a valoração negativa, porque se trata de fato inerente ao próprio tipo penal.
Esta Casa, esta Corte já decidiu que, em casos referentes a crimes de tráfico de droga, ao falar que os motivos do crime são a busca da riqueza ou do lucro fácil, ou da cobiça, são inerentes ao próprio tipo penal. E quando vamos verificar a valoração da circunstância, da vetorial motivos do crime, nós vemos que a fundamentação para valorar de forma negativa foi que o revisionando buscava auferir lucro fácil, algo que já é punido pelo próprio tipo penal.
Desta forma, a defesa requer que seja afastada essa valoração negativa e, consequentemente, seja reduzida.
Da mesma forma, no tocante às circunstâncias do crime, a valoração pelo juízo de primeira instância, e, repito, que não foi avaliado em sede de apelação, foi com base na gravidade do delito.
As circunstâncias do crime não demonstraram maneira, tempo, modo de execução, horário, forma, mas, sim, se ateve a valorar negativamente a circunstância do crime com base na sua gravidade, o que também já é punido pelo próprio tipo penal.
Desta forma, entende a defesa que não é possível a manutenção dessas duas vetoriais avaliadas de forma negativa porque são elementares do próprio tipo penal e não desbordam o tipo penal.
Por fim, no último pedido da defesa, nessa presente revisão criminal, trata-se também da diminuição do aumento de pena pela natureza e quantidade de droga, porque a droga que foi apreendida foi a droga vulgarmente conhecida como maconha, que já é sedimentado pela doutrina, por este tribunal e por tribunais superiores, que se trata de uma droga com menor potencial ofensivo, menor potencial lesivo.

Desta forma, pede a defesa também uma redução da reprimenda, que foi imposta ao revisionando, com base na natureza e quantidade de droga, porque entende que houve ilegalidade na realização da dosimetria da pena em sua primeira fase.
Sendo esse o pedido de defesa, reiterando mais uma vez que não foi debatido concernente ao revisionando Ezequiel, em sede de apelação, por essa razão a defesa traz esse debate diante da ilegalidade na mensuração da dosimetria da pena na primeira fase.
É o que requer, e como dito anteriormente, pedido que seja constado nas notas taquigráficas a sustentação oral da defesa.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não! Cumprimento o douto advogado pela sustentação oral empreendida na Tribuna e passo a palavra ao Eminente Relator.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-
Também cumprimento o nobre advogado, Doutor Ledilson Martins da Silva Pariz, pela sustentação oral. Vou ao voto:
PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de EZEQUIEL DA SILVA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela Eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (Id. 7141362), sob a Relatoria do E. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0023850-95.2012.8.08.0024, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 1850 (mil, oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, o D. Procurador de Justiça aduz que a presente Revisão Criminal não é cabível na espécie, tendo em vista que se trata de mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários, por ocasião do julgamento de recurso de Apelação interposto pelo revisionando.

De fato, observa-se que no voto condutor proferido no Recurso de Apelação interposto pelo ora requerente enfrentou-se a matéria atinente à dosimetria da pena, manifestando-se pela proporcionalidade das frações de aumento empregadas, bem como declinando fundamentação em reforço aos fundamentos apresentados pelo juízo primevo, senão vejamos:

“(...) Na hipótese dos autos, o preclaro magistrado identificou tais circunstâncias judiciais, apresentando coerente fundamentação, a luz do caso concreto, atendendo com esmero ao comando constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, em se tratando de delitos relacionados ao tráfico de drogas, a pena deve ser fixada levando-se também em consideração a natureza e a quantidade de substância ou do produto, desta feita, em vista da elevada quantidade de droga apreendida, impõe-se a pena base no patamar superior ao mínimo legal, em observância ao artigo 42 da Lei nº. 11343/2006. Portanto, tenho que as penas estabelecidas em 1º grau de jurisdição encontram-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em especial, tenho por destacar o levado grau de culpabilidade no comportamento da recorrente Fabrícia, ao coordenar a distribuição de drogas na rentável organização delituosa. Ademais, incide em seu desfavor outras circunstâncias judiciais, como os motivos e circunstâncias dos delitos apurados na ação penal. Com relação aos “motivos”, insta registrar ter a recorrente praticado ambos os delitos com a finalidade de obter lucro fácil, sendo adequada e eficaz a fundamentação apresentada pelo preclaro magistrado, por não constituir elementar dos tipos penais definidos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, justificando, portanto, a exasperação da pena base. Sobre as circunstâncias do crime, são sopesados tempo, lugar e maneira de execução, não sendo favoráveis à recorrente face ao modus operandi empreendido durante toda ação delituosa. Registra-se, ainda, que a natureza e elevada quantidade de droga apreendida justificam a exasperação da pena base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece o artigo 42 da Lei nº. 11343/2006. Coaduno do mesmo entendimento no que tange à pena base fixada ao réu Leomar da Silva Matias, seja no que tange ao delito de tráfico de drogas seja em relação ao delito de associação ao tráfico, incidindo em seu desfavor a circunstância judicial relacionada à culpabilidade, em vista de sua intensa atuação, na função de “gerente” das atividades dos acusados Ezequiel e Fabrícia, como também os motivos e circunstâncias dos delitos lhe são desfavoráveis. (...)”

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este Eg. Tribunal em sede de apelação.
Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.
No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença condenatória, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

"REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DO ART. 288 DO CP. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VÍNCULO INDICADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA REAVALIADA COM PROFUNDIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REVISÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Havendo na ação penal originária prova suficiente do vínculo permanente e estável havido entre os corréus, não há como se acolher o pedido de absolvição formulado em ação rescisória. 2. Quando uma matéria, ainda que seja a dosimetria, tenha sido exaustivamente abordada e revista em sede de apelação criminal, a revisão criminal não se presta a ser um sucedâneo recursal. 3. Ação não conhecida quanto ao pedido de revisão da dosimetria e julgada improcedente em relação ao pedido de absolvição do art. 288 do CP. (TJES; RevCr 5005378-47.2023.8.08.0000 ; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/8/2023)"

"REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA EXCEPCIONAL. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. PRISÃO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: A Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação, ao argumento de que as teses apresentadas são idênticas àquelas apreciadas em duplo grau de jurisdição, alegação que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: 2.1. O cabimento de revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido, porquanto a revisão criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte. 2.2. Na hipótese, exsurge das informações extraídas do sítio oficial do TJES, que as questões relativas à fixação da pena-base e reconhecimento de atenuantes, já foram devidamente analisadas, e fundamentadamente decididas, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação. Nessa medida, a conclusão é a de que os pleitos deduzidos pelo peticionário, relativos à dosimetria, se configuram em tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância, pretensão incabível na via da Revisão Criminal. Precedente do STJ. 2.3. Não prospera o pedido de “não efetivação da prisão”, porquanto o cumprimento da pena privativa de liberdade decorre de sentença condenatória, sendo certo que a ação revisional não possui efeito suspensivo, capaz de impedir a execução do julgado. 3. Revisão criminal improcedente. (TJES; RevCr 5009855-50.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Julg. 17/10/2023)."

"REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 2. In casu, verifica-se que restou decidido no julgamento do recurso de apelação que há nos autos provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, merecendo destaque para o depoimento do policial federal que participou das investigações e da prisão em flagrante do requerente. 3. A dosimetria da pena impugnada pelo requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal. 4. A presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça. 5. Revisão criminal não conhecida (TJES; RevCr 5009654-24.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA; Julg. 13/11/2023)."

Desse modo, diante da impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação, tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
O Eminente Relator encaminha voto, suscitando e acolhendo uma preliminar de inadequação da via eleita para não conhecer da revisão criminal.
Consulto, na sequência, com o voto o Eminente Desembargador Eder Pontes da Silva.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
PEDRO VALLS FEU ROSA;
WALACE PANDOLPHO KIFFER;
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Fica registrado o impedimento do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa em todas as votações em que está proclamando voto o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
ggt/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000852-03.2024.8.08.0000

REQUERENTE: EZEQUIEL DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de EZEQUIEL DA SILVA, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (Id. 7141362), sob a Relatoria do E. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0023850-95.2012.8.08.0024, por meio da qual fora negado provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação do ora requerente pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 1850 (mil, oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente, o D. Procurador de Justiça aduz que a presente Revisão Criminal não é cabível na espécie, tendo em vista que se trata de mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários, por ocasião do julgamento de recurso de Apelação interposto pelo revisionando.

De fato, observa-se que no voto-condutor proferido no Recurso de Apelação interposto pelo ora requerente enfrentou-se a matéria atinente à dosimetria da pena, manifestando-se pela proporcionalidade das frações de aumento empregadas, bem como declinando fundamentação em reforço aos fundamentos apresentados pelo juízo primevo, senão vejamos:

“
(...)
Na hipótese dos autos, o preclaro magistrado identificou tais circunstâncias judiciais, apresentando coerente fundamentação, a luz do caso concreto, atendendo com esmero ao comando constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, em se tratando de delitos relacionados ao tráfico de drogas, a pena deve ser fixada levando-se também em consideração a natureza e a quantidade de substância ou do produto, desta feita, em vista da elevada quantidade de droga apreendida, impõe-se a pena base no patamar superior ao mínimo legal, em observância ao artigo 42 da Lei nº. 11343/2006. Portanto, tenho que as penas estabelecidas em 1º grau de jurisdição encontram-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em especial, tenho por destacar o levado grau de culpabilidade no comportamento da recorrente Fabrícia, ao coordenar a distribuição de drogas na rentável organização delituosa. Ademais, incide em seu desfavor outras circunstâncias judiciais, como os motivos e circunstâncias dos delitos apurados na ação penal. Com relação aos “motivos”, insta registrar ter a recorrente praticado ambos os delitos com a finalidade de obter lucro fácil, sendo adequada e eficaz a fundamentação apresentada pelo preclaro magistrado, por não constituir elementar dos tipos penais definidos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, justificando, portanto, a exasperação da pena base. Sobre as circunstâncias do crime, são sopesados tempo, lugar e maneira de execução, não sendo favoráveis à recorrente face ao modus operandi empreendido durante toda ação delituosa. Registra-se, ainda, que a natureza e elevada quantidade de droga apreendida justificam a exasperação da pena base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece o artigo 42 da Lei nº. 11343/2006. Coaduno do mesmo entendimento no que tange à pena base fixada ao réu Leomar da Silva Matias, seja no que tange ao delito de tráfico de drogas seja em relação ao delito de associação ao tráfico, incidindo em seu desfavor a circunstância judicial relacionada à culpabilidade, em vista de sua intensa atuação, na função de “gerente” das atividades dos acusados Ezequiel e Fabrícia, como também os motivos e circunstâncias dos delitos lhe são desfavoráveis. (
...)”

Nesse contexto, a pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No caso, embora tenha sido interposto recurso de Apelação veiculando as mesmas teses manejadas na presente Revisão Criminal, a defesa olvidou-se do efeito substitutivo do Acórdão condenatório, manifestando argumentos contrários aos fundamentos declinados na sentença condenatória, em vez de enfrentar os argumentos lançados no Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva a reforma da dosimetria mediante mera rediscussão de tese já apreciada no recurso de apelação julgado pela e. Segunda Câmara Criminal.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

"REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DO ART. 288 DO CP. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VÍNCULO INDICADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ESTABILIDADE E PERMAN
Ê
NCIA. DOSIMETRIA. MATÉRIA REAVALIADA COM PROFUNDIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REVISÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
. 1. Havendo na ação penal originária prova suficiente do vínculo permanente e estável havido entre os corréus, não há como se acolher o pedido de absolvição formulado em ação rescisória. 2.
Quando uma matéria, ainda que seja a dosimetria, tenha sido exaustivamente abordada e revista em sede de apelação criminal, a revisão criminal não se presta a ser um sucedâneo recursal
. 3. Ação não conhecida quanto ao pedido de revisão da dosimetria e julgada improcedente em relação ao pedido de absolvição do art. 288 do CP.

(TJES; RevCr 5005378-47.2023.8.08.0000 ; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/8/2023)"

"REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA EXCEPCIONAL. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. PRISÃO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: A Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação, ao argumento de que as teses apresentadas são idênticas àquelas apreciadas em duplo grau de jurisdição, alegação que se confunde com o mérito. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: 2.1. O cabimento de revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda, é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido, porquanto a revisão criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte. 2.2.
Na hipótese, exsurge das informações extraídas do sítio oficial do TJES, que as questões relativas à fixação da pena-base e reconhecimento de atenuantes, já foram devidamente analisadas, e fundamentadamente decididas, por ocasião do julgamento de Recurso de Apelação. Nessa medida, a conclusão é a de que os pleitos deduzidos pelo peticionário, relativos à dosimetria, se configuram em tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância, pretensão incabível na via da Revisão Criminal
. Precedente do STJ. 2.3. Não prospera o pedido de “não efetivação da prisão”, porquanto o cumprimento da pena privativa de liberdade decorre de sentença condenatória, sendo certo que a ação revisional não possui efeito suspensivo, capaz de impedir a execução do julgado. 3. Revisão criminal improcedente. (TJES; RevCr 5009855-50.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; Julg. 17/10/2023)."

"REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica
' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022). 2. In casu, verifica-se que restou decidido no julgamento do recurso de apelação que há nos autos provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, merecendo destaque para o depoimento do policial federal que participou das investigações e da prisão em flagrante do requerente. 3. A dosimetria da pena impugnada pelo requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal. 4. A presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça. 5. Revisão criminal não conhecida. (TJES; RevCr 5009654-24.2023.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Julg. 13/11/2023)."

Desse modo, diante da impossibilidade do reexame de matéria discutida anteriormente no julgamento de recurso de apelação,
tem-se que a ação revisional intentada não é cabível.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NÃO CONHEÇO

D
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer da Revisão Criminal.

Acompanho o voto de Relatoria para não conhecer do pedido revisional.